Tribunal: CARF
Processo: 19515.001880/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001880/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.000 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES LEGAIS. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
O lançamento contábil a crédito de conta do passivo circulante, mesmo que
denominada de juros sobre o capital próprio, sem a individualização dos
beneficiários, contraria expresso dispositivo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de pessoa
jurídica, R$ 533.674,75, fls. 375 e da Contribuição Social s/ o Lucro Líquido, R$
192.122,91, fls. 381, atinentes ao ano calendário de 2006, acrescidas de penalidade de
75% e encargos moratórios, de pessoa jurídica tributada com base no lucro real.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001880/2010-40
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001880/2010-40

1.1.- De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 366/369, fundamentou a
exações a glosa de despesas com juros de capital próprio, dado que a auditoria verificou,
na forma do art. 9o da Lei n. 9249/95, fls. 367:
que a empresa não individualizou os beneficiários da distribuição dos Juros sobre o
Capital Próprio no ano calendário de 2006, tendo em vista que a contabilização de
tais valores foi efetivada pelo contribuinte em conta genérica de Passivo de rubrica
"2160100024-2 — JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO — 21601-2 — OUTRAS
CONTAS", com contrapartida consignada na conta de Resultado de rubrica
"4210200012-6 - JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO — 42102-4 — DESPESAS
FINANCEIRAS" conforme a escrituração contábil apresentada pela empresa dos
Livros Razão (dctos. fls.166 a 175) e dos Livros Diários (dctos. fls. 123 a 159) do
ano calendário em questão, em total sintonia com o Plano de Contas 2006 da
mesma apresentado ao Fisco em complementação ao atendimento à Intimação
Fiscal n° 01 anexa, que claramente não individualiza quaisquer beneficiários da
distribuição a título de Juros sobre o Capital Próprio em comento (dctos. fls. 204 a
219).
Além disso, tal falta de individualização também é corroborada pelo fato da
empresa fiscalizada não ter informado na DIRF 2007 processada na RFB (dctos.
fls. 310 a 321), nenhum montante a título de Juros Sobre o Capital Próprio (Código
DARF 5706) pago ou creditado por ela no ano calendário de 2006.
2.- Ciente em 30/062010, fls. 387, o sujeito passivo acostou aos autos a impugnação de
fls. 391/398, protocolada em 27/07/2010, fls. 445, através da qual alega, em síntese:
2.1.- a Impugnante contabilizou as despesas de juros sobre o capital próprio apropriadas
pela empresa no ano-calendário de 2006, no Livro Razão e Diário, em conta
representativa do direito dos sócios com contrapartida das despesas financeiras, nos
termos do que dispõe a legislação;
2.2.- corretamente reteve o Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 15% incidente
sobre os juros, tendo procedido ao recolhimento do IRRF nas respectivas datas de
vencimento, com o código de receita especifico (5706 - JUROS SOBR CAPITAL
PRÓPRIO), conforme se verifica das cópias dos comprovantes de arrecadação;
2.3.- os pagamentos antes reportados são hábeis a demonstrar que os lançamentos são
relativos a remuneração de juros sobre o capital próprio dos sócios. Inexistiria, dessa
forma, óbice à sua dedutibilidade.
2.4.-
O
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais,
no
processo
n°
11060.001123/2001-69), já se manifestou em favor do procedimento do contribuinte.
É o relatório.

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES LEGAIS. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
O lançamento contábil a crédito de conta do passivo circulante, mesmo que denominada
de juros sobre o capital próprio, sem individualização dos beneficiários contraria
expresso dispositivo legal.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
CSLL. REFLEXIVIDADE MATERIAL. EFEITO
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001880/2010-40

Para tributos tomados por reflexividade material, à falência de elemento relevante,
aplica-se a decisão do feito que lhe deu origem Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões de mérito:
4.- De fato, a impugnante procedeu às apropriações de juros sobre capital próprio em
conta do exigível 2160100024-2 — JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO, como o atestou a
auditoria.
4.1.- Tais valores, em contrapartida de despesa forma calculados em conformidade com
as normas aplicáveis à matéria, conforme demonstrativos não questionados pela
fiscalização.
4.2.- Finalmente, foram efetuados os devidos recolhimentos do IRFONTE, à alíquota de
15%, conforme documentação acostada aos autos.
5.- Isto posto, remanesce a questão da individualização de valores, conforme art. 9o da
Lei n. 9249/95:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo -
TJLP.
5.1.- No contexto a IN RFB n. 151/04, em seu art. 29, § 10, formalizou:
Art. 28. Para efeitos de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir os
juros sobre o capital próprio pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas, limitados à variação, pro rata, da Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP) e calculados, exclusivamente, sobre as seguintes contas do patrimônio
líquido
§
10.
Para efeitos do disposto no caput, considera-se creditado
individualizadamente o valor dos juros sobre o capital próprio, quando a
destinação, na escrituração contábil da pessoa jurídica, for registrada em
contrapartida a conta de passivo exigível, representativa de direito de crédito do
sócio ou acionista da sociedade ou do titular da empresa individual, no ano-
calendário da sua apuração.
5.2.- Sob tal prisma o CARF, apesar de suas decisões apostas nos acórdãos a seguir
ementados, cabe salientar que não vinculam a administração tributária. Com o agravante
de decidirem caso a caso. Ainda que contra legem:
Acórdão n. 103-21631 13/05/2004
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - DEDUTIBILIDADE - Ex vi do art. 9o da
Lei 9.249/95 a pessoa jurídica tem o direito de deduzir, para efeitos da apuração do
lucro real, os juros pagos ou creditados aos sócios a título de remuneração do
capital próprio, sendo necessária para a boa consecução da operação a retenção
do IRFonte. Satisfeito este a destempo, antes da ação fiscal, com os corolários
devidos, nem por isso permanece o direito à glosa até porque, de resto, foi a
despesa individualizada em conta sob titulação apropriada.
Acórdão n. 10321853 de 23/02/05:
IRPJ - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO – DEDUTIBILIDADE. Os juros
sobre o capital próprio registrados como despesas e contabilizados a crédito de
conta do passivo circulante são dedutiveis na apuração do lucro real.
5.3.- Evidentemente, consoante consta do voto do acórdão n. 10321853, com o qual
corroboro:
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001880/2010-40

Como o lançamento contábil foi a crédito de conta do passivo circulante, mesmo
que denominada de juros sobre o capital próprio, evidentemente que, tratando-se de
uma exigibilidade, somente poderia contemplar os sócios titulares do capital.
5.4.- A despeito desses pronunciamentos do CARF, a expressa condição legal da
dedutibilidade de juros sobre capital próprio decorre da individualização dos
beneficiários. Mesmo porque a crédito de sócios individualizados da pessoa jurídica, tal
procedimento repercute nas declarações anuais de ajuste ou DIPJ dos beneficiários.
Inclusive, para justificativa de aumento patrimonial.
5.5.- Assim, alocarem-se os recursos, como alocados, apenas em conta sintética, não
analítica, que identifique os beneficiários, contraria expresso dispositivo legal.
6.- Quanto à CSLL, despiciendo reportar a mansa e pacífica jurisprudência no sentido
de que para tributo tomado por reflexividade material, à falência de elemento relevante,
aplica-se a mesma decisão do feito que lhe deu origem.
7.- Na esteira dessas considerações, nego provimento à impugnação

Cientificada da decisão de primeira instância em 10/06/2019 (Comprovante à e-
Fl. 481), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 03/07/2019.
Em sede de recurso, a contribuinte além de reiterar os argumentos da Impugnação,
destaca:
II.1– DA COBRANÇA DO TRIBUTO POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - VEDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE TRIBUTO
COMO SANÇÃO A ATO ILÍCITO (ART. 3o, CTN)
(...)
Com efeito e conforme está esboçado no próprio Termo de Verificação Fiscal lavrado
em 29/06/2010, a Recorrente contabilizou as despesas de juros sobre capital próprio
apropriadas pela empresa no ano de 2006, no Livro Razão e Diário, em conta
representativa de direito dos sócios, em contrapartida das despesas financeiras, nos
termos do que dispõe a legislação.
Além disso, é importante destacar que a Recorrente reteve corretamente o IRRF à
alíquota de 15% incidente sobre os juros, tendo procedido ao recolhimento do IRRF nas
respectivas datas de vencimento e com o código de receita específico (5706 – IRRF –
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO) conforme comprovantes de pagamentos
juntados. Todos esses fatos podem ser verificados nos documentos juntados na inicial
(doc. 03 e 04 da inicial).
Portanto, observa-se que o único apontamento da fiscalização está no fato de que o
lançamento contábil não foi individualizado, motivo pelo qual procedeu à glosa das
despesas e à cobrança do IR e da CSLL, além de multa de 75% e encargos moratórios.
Logo, verifica-se que o suposto equívoco reside, na pior das hipóteses, em mero
descumprimento de obrigação acessória.
(...)
II.2 – DA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS POR MEIO DA
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO
FISCO
Conforme exposto, a glosa das despesas acarretou na cobrança do IR e da CSLL em
virtude de suposto descumprimento de obrigação acessória.
Ocorre que a Recorrente contabilizou apropriadamente todas as despesas dedutíveis em
uma conta única, sendo que o valor apurado nela foi reconhecido como correto pela
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001880/2010-40

própria fiscalização. Ainda mais, a Recorrente é obrigada a distribuir o pagamento a
título de remuneração juros sobre capital próprio na exata proporção da participação
social dos beneficiários.
Portanto, pode-se concluir facilmente que a individualização dos valores é facilmente
encontrável pela simples verificação da participação no capital social. Valendo ressaltar,
ainda, que a d. autoridade fiscal afirma no Termo de Verificação Fiscal, que a
contabilização dos juros sobre capital próprio foi efetivada em contrapartida de despesas
financeiras, conforme registros no Livro Razão às fls. 166 a 175 e Livro Diário às fls.
123 a 159, “em total sintonia com o Plano de Contas 2006”. Portanto, a própria
fiscalização reconhece que é possível identificar a natureza dos lançamentos, sendo o
valor contabilizado relativo à distribuição dos juros sobre o capital próprio.
Ainda mais, conforme exposto no Acórdão recorrido, é por óbvio que tal pagamento
tem repercussão nas declarações dos beneficiários, pois basta uma mera indicação da
quantia total distribuída e da participação social do beneficiário para comprovar o valor
efetivamente recebido. Novamente, aqui se observa que não há prejuízo ao Erário.
Logo, tendo em vista que a individualização dos valores é aferível por conta própria, a
cobrança de penalidade é indevida pela falta de qualquer prejuízo ou dano aos cofres
públicos.
Como é possível identificar na escrituração contábil, os lançamentos a título de juros
sobre capital próprio e o correto recolhimento do IRRF sobre os respectivos pagamentos
evidenciam que a glosa destas despesas é indevida.
(...)

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a lide versa sobre glosa de despesas de juros sobre capital próprio,
ante ao não atendimento dos requisitos para a dedução, mais especificamente, a individualização
dos beneficiários.
Como abordado pela DRJ, tal requisito é expressamente previsto no art. 9o da Lei
n. 9249/95, que estabelece que “A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do
lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio (...)”.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001880/2010-40

Ao contrário do alegado pela contribuinte, entendo que não se trata de um mero
descumprimento de uma obrigação acessória, mas de um requisito para que a despesa seja
deduzida.
Isto porque, com bem destacado pela DRJ, a ausência de individualização
repercute nas declarações anuais de ajuste ou DIPJ dos beneficiários, razão pela qual este
requisito é imprescindível para fins de controle patrimonial.
Como apontado pela fiscalização, “(...) tal falta de individualização também é
corroborada pelo fato da empresa fiscalizada não ter informado na DIRF 2007 processada na
RFB (dctos. fls. 310 a 321), nenhum montante a título de Juros Sobre o Capital Próprio (Código
DARF 5706) pago ou creditado por ela no ano calendário de 2006”.
Ademais, ainda que tenha recolhido o IRRF, a ausência de individualização dos
pagamentos afronta diretamente o dispositivo legal, que não deixa margem para interpretação.
Desse modo, entendo que a exigência deve ser mantida.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital